Tribunal: STF
Processo: RE 587932
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade.
   Assinatura do advogado. Falta. Recurso inexistente. Agravo
   regimental não provido. A falta de assinatura do advogado na
   petição de recurso não é mera irregularidade sanável, mas defeito
   que lhe acarreta inexistência.
2.      RECURSO. Agravo regimental.
   Inadmissibilidade. Recurso interposto por fac-símile. Não
   correspondência com o original. Não conhecimento. Aplicação do
   art. 4º, caput, da Lei nº 9.800/99. Não se conhece de agravo
   regimental interposto por fac-símile, cujo teor não coincida com
   o da petição original.